Tribunal: STF
Processo: HC 94916
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA
   POSSIBILIDADE DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. VINGANÇA. A SUBMISSÃO DA PACIENTE AO
   CÁRCERE É INCOMPATÍVEL COM O DIREITO, AINDA QUE SE POSSA TER COMO
   ADEQUADO À REGRA. MANTER PRESA EM CONDIÇÕES INTOLERÁVEIS UMA
   PESSOA DOENTE NÃO RESTABELECE A ORDEM, ALÉM DE NADA REPARAR.
   SITUAÇÃO PECULIAR A CONFIGURAR EXCEÇÃO. EXCEÇÃO CAPTURADA PELO
   ORDENAMENTO JURÍDICO. ORDEM CONCEDIDA
1.      Controvérsia a
   propósito da possibilidade, ou não, de concessão de liberdade
   provisória ao preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.
   Irrelevância para o caso concreto, face a sua
   peculiaridade.
2.      Paciente primária, de bons antecedentes, com
   emprego e residência fixos, flagrada com pequena quantidade de
   maconha quando visitiva o marido na penitenciária.
        Liberdade
   provisória deferida pelo Juiz da causa, posteriormente cassada
   pelo Tribunal de Justiça local.
        Mandado de prisão expedido há
   cinco anos, não cumprido devido a irregularidade no cadastramento
   do endereço da paciente.
        Superveniência de doença contagiosa
   [AIDS], acarretando outros males. Intenção, da paciente, de
   entregar-se à autoridade policial. Entrega não concretizada ante
   o medo de morrer no presídio, deixando desamparada a filha
   menor.
3.      Dizer "peculiaridade do caso concreto" é dizer
   exceção. Exceção que se impõe seja capturada pelo ordenamento
   jurídico, mesmo porque, a afirmação da dignidade da pessoa humana
   acode à paciente.
4.      A transgressão à lei é punida de modo que a
   lei [= o direito] seja restabelecida. Nesse sentido, a condenação
   restabelece o direito, restabelece a ordem, além de pretender
   reparar o dano sofrido pela vítima. A prisão preventiva antecipa
   o restabelecimento a longo termo do direito; promove
   imediatamente a ordem. Mas apenas imediatamente, já que haverá
   sempre o risco, em qualquer processo, de ao final verificar-se
   que o imediato restabelecimento da ordem transgrediu a própria
   ordem, porque não era devido.
5.      A justiça produzida pelo Estado
   moderno condena para restabelecer o direito que ele mesmo põe,
   para restabelecer a ordem, pretendendo reparar os danos sofridos
   pela vítima. Mas a vítima no caso dos autos não é identificada. É
   a própria sociedade, beneficiária de vingança que como que a
   pacifica em face, talvez, da frustração que resulta de sua
   incapacidade de punir os grandes impostores. De vingança se trata,
   pois é certo que manter presa em condições intoleráveis uma
   pessoa doente não restabelece a ordem, além de nada reparar. A
   paciente apresenta estado de saúde debilitado e dela depende,
   inclusive economicamente, uma filha. Submetê-la ao cárcere, isso
   é incompatível com o direito, ainda que se possa ter como
   adequado à regra. Daí que a captura da exceção se impõe.
        Ordem
   deferida, a fim de que a paciente permaneça em liberdade até o
   trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.